Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMÍCÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO DEVOLUTIVO. INTERESSE DE AGIR ESTATAL. PRESENÇA. MAIORIDADE PENAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A SENTENÇA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao infrator, o que não ficou configurado.
II - O decurso de suposto longo período desde a prática do ato infracional não obsta o devido processamento da representação e eventual aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias e seja eficiente para a ressocialização.
III - O alcance da maioridade penal não afasta a utilidade da aplicação da medida socioeducativa, permanecendo hígido o interesse de agir, considerando o objetivo ressocializador da medida, que poderá ser cumprida até 21 (vinte e um) anos.
IV - Inviável a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima para aquele equiparado ao de lesão corporal, quando o acervo probatório demonstra que a adolescente agiu com intenção homicida, efetuando golpes de faca em região letal, somente não alcançando o intento porque um amigo da vítima se colocou entre as duas e puxou para o outro lado da rua.
V - Embora a menor tenha confessado a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar e reintegrar o menor na família e na sociedade. Precedentes.
VI - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais da menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VII - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade a adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e que apresenta passagem anterior por ato infracional análogo ao delito de lesão corporal.
VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.